Tribunal: TJES
Processo: 5000843-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRIAN ULIANA VERLI

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS E

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação de
ausência
dos requisitos da
prisão preventiva.

1.1. A conduta imputada a paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a participação no crime de homicídio triplamente qualificado, em concurso de agentes, praticando em razão de dívida de agiotagem, com o uso de uma submetralhadora, sendo ela a pessoa que recebeu parte da recompensa, pela encomenda do delito, e repassou para o executor, a revelar a sua elevada periculosidade, devendo ser mantida a segregação cautelar.

2.
Pedido de
conversão da prisão preventiva em domiciliar,
em consonância com o art. 318-A, do CPP.

2.1. O crime imputado à paciente é de homicídio triplamente qualificado, tratando-se de delito violento, o que impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que não se enquadra na hipótese do art. 318-A, do CPP. Precedente do STJ:

3.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares
em razão das condições pessoais favoráveis.

3.1. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000843-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIRIAN ULIANA VERLI (AC)
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO - ES19143-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MIRIAN ULIANA VERLI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte-ES, já que presa desde 26/11/2024, e denunciada pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado,
pela promessa de pagamento, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, § 2º, inc.
I,
III
e VI,
do CP
)
.

Alega o impetrante (id 11872609), em síntese, que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

Argumenta ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares, uma vez que a paciente é primária e possui bons antecedentes criminais.

C
ontextualizando o caso
,
narra a peça acusatória, que no dia 29 de julho de 2023, no bairro Emílio Calegário, em São Domingos do Norte-ES, os denunciados, DOUGLAS DE OLIVEIRA LOURES, EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, EZEQUIEL FIGUERÊDO DOS SANTOS, GERSON NUNES PEREIRA e RAHY PEREIRA DE SOUZA, agindo em comunhão de desígnios, e com manifesta intenção homicida, mediante promessa de recompensa, e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, deram causa à morte da vítima, Manuel Alves Ribeiro.

Descreve a denúncia, que o acusado DOUGLAS executou o crime, valendo-se de uma submetralhadora, sendo o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo, que ceifaram a vida do ofendido.

Narra também, que o aludido executor recebeu promessa de recompensa de uma pessoa identificada como “Lulinha Baiano”, contando com a participação dos demais denunciados, RAHY e EZEQUIEL, os quais intermediaram o contato entre executor e mandante.

Registro que a denúncia foi aditada, para incluir a ora paciente MIRIAN e os corréus LUCIO CESAR CANAL e JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO, conhecido como “Lulinha baiano”.

Em referido aditamento, constou que LUCIO contratou JUDICAEL para encomendar o homicídio da vítima Manuel Alves Ribeiro com o executor, entregando-lhe a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e um veículo VW Saveiro, como pagamento pela empreitada criminosa, agindo sob o pretexto de que o ofendido, em razão da atividade de agiotagem que exercia, teria “tomado” o seu imóvel para quitar uma dívida.

A peça acusatória ainda apontou, a participação de RAHY e EZEQUIEL que, cientes da informação de que DOUGLAS estaria disposto a praticar um homicídio, e de que JUDICAEL estaria disposto a pagar alguém para vitimar Manuel, intermediaram o contato de ambos.

O aditamento à denúncia também relata que a ora paciente, esposa do denunciado JUDICAEL, estava ciente da empreitada criminosa, porque em discussão com seu cônjuge JUDICAEL, lhe enviou a seguinte mensagem:
“vem me matar igual tu fez com
M
anel
ã
o pra ganhar fama”.

Além disso, consta que MIRIAM recebeu o veículo VW Saveiro, dado como parte do pagamento pelo crime, transferindo para o seu nome, bem como, foi a responsável pelo pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao executor do crime, o denunciado DOUGLAS.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que a prisão preventiva da paciente deve ser mantida, já que presentes seus requisitos, previstos no artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública.

Isto porque, a conduta imputada a paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a participação no crime de homicídio triplamente qualificado, em concurso de agentes, praticando em razão de dívida de agiotagem, com o uso de uma submetralhadora, sendo ela a pessoa que recebeu parte da recompensa, pela encomenda do delito, e repassou para o executor, a revelar a sua elevada periculosidade.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em consonância com o art. 318-A, do CPP, destaco que o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do HC coletivo nº 143641/SP, diz que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, podem aguardar seus respectivos julgamentos, em prisão domiciliar, desde que não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça.

No caso, o crime imputado à paciente é de homicídio triplamente qualificado, tratando-se de delito violento, o que impede a concessão do referido benefício, uma vez que não se enquadra na hipótese do art. 318-A, do CPP, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 3.
As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista, situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 896.074/MT,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/5/2024
, DJe de 16/5/2024.)

Indo adiante,
no que refere a alegação de que a paciente é primária, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois o aditamento da denúncia foi apresentado em 18/12/2024, sendo que na decisão id 56828652, proferida em 19/12/2024, o Magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao aditamento, estando o feito aguardando a resposta da defesa.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12290142),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem